Tribunal: TJPA
Processo: 0007401-49.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007401-49.2020.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: IVAN BARRADAS FERREIRA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0007401-49.2020.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: IVAN BARRADAS FERREIRA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NO CRIME DE RECEPTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação do Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação dos crimes de receptação (art. 180, caput, do CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03), com fundamento na insuficiência de provas (
in dubio pro reo
).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se o conjunto probatório, notadamente os depoimentos dos policiais militares e as circunstâncias da prisão em flagrante, é suficiente para reverter a absolvição e fundamentar um decreto condenatório por ambos os delitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade dos crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão do veículo e da arma, e pelos laudos periciais que atestaram a adulteração da placa do veículo e a eficácia da arma de fogo.

4. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, são coerentes, harmônicos e gozam de presunção de veracidade, sendo prova idônea para a condenação, especialmente quando não há nos autos qualquer indício de parcialidade ou interesse em incriminar falsamente o réu.

5. No crime de receptação, a apreensão do bem de origem ilícita na posse do agente inverte o ônus da prova, cabendo a ele demonstrar a procedência lícita do bem ou seu desconhecimento sobre a origem criminosa, o que não ocorreu no caso, tendo o réu optado pelo silêncio.

6. As circunstâncias fáticas, como a condução de veículo com placas adulteradas e a posse de arma de fogo no banco do motorista, constituem elementos externos robustos que demonstram o dolo do agente e afastam a tese de insuficiência probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1.

O depoimento de policiais, quando firme, coerente e corroborado por outros elementos de prova, é suficiente para embasar o decreto condenatório.

2.

No crime de receptação, a apreensão de bem de origem ilícita em poder do réu impõe à defesa o ônus de comprovar a origem lícita do bem ou o desconhecimento da ilicitude, nos termos do art. 156 do CPP. A ausência de tal comprovação, aliada a circunstâncias como a adulteração de sinais identificadores do veículo, firma a convicção sobre o dolo e autoriza a condenação.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 180, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 14; CPP, arts. 156 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC: 721355 SP 2022/0028903-5; TJPA, Apelação Criminal nº 0002785-49.2016.8.14.0020;
TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0020083-36.2020.8.14.0401

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
10 dias do mês de dezembro
de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
JUSTIÇA PÚBLICA
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (Id. 14341276/14341277), que absolveu o réu
IVAN BARRADAS FERREIRA
da imputação da prática dos crimes tipificados no art. 180, caput, do Código Penal, e no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Narra a denúncia (Id. 14341162) que, no dia 20 de abril de 2020, policiais militares em patrulhamento ostensivo abordaram o denunciado na condução de um veículo Chevrolet Cobalt, cor cinza, cuja placa (OTQ-9679) constava como produto de roubo. Durante a abordagem, verificou-se que o chassi gravado nos vidros não correspondia ao da placa. Em revista ao veículo, foi encontrada, sobre o banco do motorista, uma pistola da marca Taurus, calibre .40, municiada com cinco cartuchos intactos. A denúncia ressalta que o veículo havia sido subtraído em um roubo ocorrido em 02 de abril de 2020 e que os laudos periciais comprovaram a adulteração da placa e a potencialidade lesiva da arma de fogo.

A sentença absolutória fundamentou-se na insuficiência de provas para um decreto condenatório, aplicando o princípio
in dubio pro reo
. O magistrado de piso considerou que o depoimento de um dos policiais sobre o réu ser o condutor do veículo estava isolado nos autos e que a presença de outros indivíduos no carro no momento da abordagem gerava dúvida sobre a posse da arma.

Em suas razões recursais (Id. 14341278/14341279), o Ministério Público pugnou pela reforma da sentença, sustentando que a autoria e a materialidade delitiva estão devidamente comprovadas. Argumenta pela validade dos depoimentos policiais e pela inversão do ônus da prova no crime de receptação, afirmando que o conjunto probatório é robusto e suficiente para a condenação.

Em contrarrazões (Id. 14341293), a Defensoria Pública requereu o improvimento do apelo, para que seja mantida a absolvição do apelado, reiterando a tese de fragilidade probatória.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (Id. 14976081), opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que o réu seja condenado nos termos da denúncia.

É o relatório. À revisão.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O Ministério Público apelou da sentença que absolveu o réu IVAN BARRADAS FERREIRA da prática dos crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo, ao argumento de que as provas dos autos são suficientes para a condenação.

A irresignação ministerial merece acolhimento.

A materialidade de ambos os delitos está inequivocamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 14341133), pelo Auto de Exibição e Apreensão (Id. 14341137), pelo Laudo Pericial que atestou a potencialidade lesiva da arma de fogo (Id. 14341163) e pelo Laudo Pericial que comprovou a adulteração da placa de licença do veículo (Id. 14341164).

A controvérsia, portanto, cinge-se à autoria delitiva, que o juízo de primeiro grau entendeu como duvidosa. Contudo, uma análise detida do acervo probatório conduz a uma conclusão diversa.

Quanto ao
crime de receptação
, a jurisprudência pátria é consolidada no sentido de que a apreensão do bem de origem ilícita em poder do agente inverte o ônus da prova, cabendo a ele, e não à acusação, apresentar justificativa plausível e prova da aquisição lícita ou do desconhecimento da procedência criminosa do bem.

Nesse sentido, a tese firmada por este Egrégio Tribunal de Justiça:

“
Tese de Julgamento:
A jurisprudência pátria é pacífica no sentido que "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova".

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002785-49.2016.8.14.0020 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/02/2025) – destaquei.

No caso dos autos, o apelado foi preso em flagrante na posse de um veículo roubado. Em seu interrogatório, usou o direito constitucional de permanecer em silêncio. A defesa, por sua vez, em nenhuma fase do processo, trouxe qualquer elemento que pudesse indicar a boa-fé do réu ou a origem legítima do automóvel. Pelo contrário, as circunstâncias do fato, especialmente a adulteração da placa do veículo, reforçam o elemento subjetivo do tipo, o dolo, pois indicam a plena ciência da ilicitude.

No que tange ao
crime de porte ilegal de arma de fogo
, a autoria também restou devidamente comprovada pelos depoimentos dos policiais militares, que devem ser considerados provas idôneas e suficientes para a condenação. O policial militar Denis Rivail Miranda da Silva relatou em juízo, de forma clara e segura, que visualizou o veículo sendo conduzido pelo apelado e que este, momentos antes da abordagem, trocou de lugar com um dos passageiros por não possuir CNH. Afirmou, ainda, que a arma de fogo foi encontrada exatamente sobre o banco do motorista, local onde o réu estava sentado.

O fato de apenas uma testemunha ter mencionado a troca de lugares não torna o depoimento isolado ou inválido, mas apenas demonstra que tal policial teve melhor percepção da dinâmica dos fatos. A palavra dos agentes públicos goza de presunção de legitimidade e veracidade, e não há nos autos qualquer elemento que sugira a intenção de incriminar um inocente. A localização da arma, em local de fácil e imediato acesso ao condutor, caracteriza a plena disponibilidade do artefato, configurando o núcleo do tipo "portar".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme quanto à validade do depoimento policial:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. (...) III -
Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
(...) (STJ - AgRg no HC: 721355 SP 2022/0028903-5, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2022) – destaquei.

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. (...) 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO. (...) IMPOSSIBILIDADE. A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO CRIME RESTARAM SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS, EM ESPECIAL (...) PELO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL PRESTADO PELOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM O FLAGRANTE, EM JUÍZO.
(...)

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0020083-36.2020.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 22/05/2023) – destaquei.

Dessa forma, ao contrário do que concluiu o juízo
a quo
, o conjunto probatório é harmônico e robusto, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. As provas materiais e testemunhais se complementam e apontam, com a certeza necessária, para a responsabilidade criminal do apelado em ambos os delitos.

Superada a análise do mérito, passo à dosimetria da pena.

Para o
crime de receptação
(art. 180, caput, do CP), fixo a pena-base no mínimo legal, em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, por não vislumbrar circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Para o crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/03)
, considerando que a arma apreendida era de calibre .40, fixo a pena-base no mínimo legal, em
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda e terceira fases, não há agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

Em razão do concurso material de crimes (art. 69 do CP), somo as penas, tornando-as definitivas em
04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, calculado o dia-multa no valor mínimo legal.

Ainda que a pena final seja igual a 4 (quatro) anos e o réu seja primário, o que, em regra, levaria ao regime aberto (art. 33, §2º, “c”, do CP), entendo que as particularidades do caso concreto exigem regime mais gravoso. Nos termos do art. 33, §3º, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, a fixação do regime deve considerar a gravidade concreta da conduta. No presente caso, a condenação se deu pela prática de dois crimes em concurso, um deles envolvendo o porte de arma de fogo de uso restrito, de alta periculosidade, e o outro qualificado por circunstâncias que denotam maior reprovabilidade, como a adulteração das placas do veículo para ludibriar a fiscalização. Tal cenário demonstra que o regime aberto seria insuficiente para a reprovação e prevenção do crime, sendo o regime semiaberto o mais adequado e proporcional.

Fixo o regime inicial de cumprimento da pena como o
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal,
substituo
a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença absolutória de primeiro grau e, por conseguinte,
CONDENAR
o réu
IVAN BARRADAS FERREIRA
como incurso nas sanções do art. 180, caput, do Código Penal, e do
art. 16 da Lei nº 10.826/2003
, fixando a pena definitiva em
04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa
, substituindo a pena corporal por duas restritivas de direitos, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 15/12/2025